Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712747-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELIANA FACHINI EMBARGADO: ROGERIO DE SOUZA ALMEIDA, MARINA ELISABETH SILVA TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítida pretensão de efeitos modificativos (ID 31038635). Intimem-se os embargados para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 20:59:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator